Tribunal: CARF
Processo: 16095.000405/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000405/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
PAGAMENTOS. FLEXCARD. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. PROVA.
Diante das incongruências apontadas na decisão recorrida, haveria que se
demonstrar a verossimilhança dos valores envolvidos e sua relação com
alguma sistemática de premiação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PAGAMENTOS.
LANÇAMENTO
POR
PRESUNÇÃO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO DA CAUSA. CANCELAMENTO.
O lançamento efetuado com base na presunção legal de omissão de receitas
relacionada a pagamentos sem causa deve ser cancelado ante a comprovação,
por parte do sujeito passivo, das causas que motivaram os referidos
pagamentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, em relação ao lançamento correspondente ao IRPJ e à CSLL, vencido o
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, que dava provimento ao Recurso; e, também por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário quanto ao lançamento relativo ao IRRF,
vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator), Andréia Lúcia Machado Mourão e
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), que negavam provimento ao recurso. Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000405/2007-51
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

para redigir o voto vencedor, em relação à matéria acerca da qual o relator restou vencido, o
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CODEMA COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
diante de autos de infração lavrados no âmbito da DRF/Guarulhos-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Autos de Infração de fls. 575/598, relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, e respectivo reflexo relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL e ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF- anos-calendário 2004 e
2005, constituindo o crédito tributário total de R$ 471.084,60, incluídos principal, multa
de ofício e juros de mora; além do Auto de Infração relativo a Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF- anos-calendário 2002 e 2003 (fls. 611/615), constituindo crédito
tributário no valor total de R$ 229.085,92, já incluídos principal e multa de ofício e
juros de mora, todos lavrados em 05/10/2007.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 558/562, parte integrante do auto de infração, a
autoridade fiscal deixou consignado o que segue:
"No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso da ação
fiscal junto ao Contribuinte acima identificado, de acordo com o disposto nos artigos 904,
905, 910, 911 e 927 do Decreto n o. 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR / 99), verificamos e
constatamos os fatos a seguir descritos:
1-ORIGEM DO PROCEDIMENTO FISCAL
-Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) -Diligência n° 08.1.11.00-2007-000- 14-1.
-Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) -Fiscalização n° 08.1.11.00-2007- 00227-6 .
-Tributos - Períodos de Apuração:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - mês de junho de 2003 e anos-calendário 2004 e 2005 e
Imposto de Renda Retido na Fonte - anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005.
2-HISTÓRICO
Preliminarmente, constatei que a empresa fiscalizada optou nos anos-calendário fiscalizados
pela forma de tributação: Lucro Real com apuração anual.
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

No curso da Diligência Fiscal amparada pelo MPF-Diligência n° 08.1.11.00- 2007-00014-1,
realizada no contribuinte supra identificado, analisando as informações e documentos
apresentados pela fiscalizada, além dos livros Razões Contábeis, Livros Lalur, Relações de
NRMS - notas a prazo e Controle de Contas a Pagar, constatei os seguintes fatos e
irregularidades:
A empresa supra, aqui denominada contratante, contratou serviços junto a empresa Incentive
House S/A, CNPJ n° 00.416.126/0001-41, conforme contrato de prestação de serviços
firmado entre ambas, cuja cópia foi anexada neste processo.
Os serviços prestados deveriam consistir basicamente no seguinte:
-A empresa contratante, transferia recursos financeiros à contratada. Tais recursos deveriam,
em parte, ser repassados, pela contratada, pessoas físicas indicadas em relação elaborada pela
contratante. A parte remanescente dos recursos transferidos seria o custo dos serviços
prestados, cobrados pela empresa Incentive House (contratada) ;
-Em contrapartida ao recebimento dos recursos, a contratada emitia nota fiscal correspondente
ao total dos valores mencionados, ou seja, os valores que ela deveria transferir às pessoas
físicas indicadas, acrescidos do preço de seus serviços;
-A transferência desses recursos, às pessoas físicas referidas, se daria através do crédito, pela
contratada, em cartões do tipo "cash card", de quantias pré-estabelecidas pela contratante.
-Tais cartões seriam então entregues àquelas pessoas físicas, ou então, caso as mesmas já
tivessem a posse daqueles, os mesmos seriam apenas recarregados;
-De posse daqueles cartões, os portadores poderiam sacar os valores neles creditados em
caixas eletrônicos 24h ou na rede bancária credenciada.
A fiscalizada foi regularmente intimada, através do Termo de Intimação Fiscal de 08/05/2007,
a esclarecer e comprovar por meio de documentação hábil e idônea: a que titulo haviam sido
pagos aqueles valores aos seus funcionários e também a comprovar o efetivo recebimento dos
valores por parte daqueles.
Como resposta, a fiscalizada (CODEMA) informou que efetuou pagamentos a alguns de seus
funcionários por meio da sistemática exposta, a título de premiações e gratificações. Embora a
empresa tenha feito tais alegações, a mesma não logrou comprovar o efetivo recebimento das
quantias por parte daqueles funcionários, não apresentando quaisquer documentos hábeis e
idôneos que comprovassem a causa alegada para os pagamentos efetuados à empresa
Incentive House.
Em suma, a não comprovação da causa dos pagamentos (repasse de valores a seus
funcionários por intermédio da Incentive House) traz duas conseqüências diretas:
-Que a contribuinte realizou pagamentos sem causa comprovada à empresa Incentive House e
-Que as despesas vinculadas àqueles pagamentos passam a constituir mera liberalidade por
parte da fiscalizada, sendo, por conseguinte, desnecessárias e, como tal, indedutíveis.
Com o objetivo de verificar se a contribuinte havia tratado aquelas despesas como
indedutíveis, intimei-a a esclarecer como haviam sido tratadas tais despesas no que tange à
apuração do Lucro real e da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
Em resposta, a fiscalizada informou, anexando documentação comprobatória, ter dado o
seguinte tratamento:
1-Nos anos-calendário 2002 e 2003
A fiscalizada contabilizou aqueles pagamentos a débito da conta de despesas com brindes e
donativos.
Pela própria natureza desse tipo de despesas (despesas indedutíveis por não serem necessárias
às atividades da empresa), tais valores foram corretamente adicionados aos lucros líquidos
daqueles períodos, compondo, assim, as bases 'de cálculo do Lucro real e da Contribuição
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

Social sobre o Lucro Líquido dos períodos correspondentes, ou seja, a própria fiscalizada
havia concluído, nesses períodos, sobre a indedutibilidade daquelas despesas.
Tais informações estão em conformidade com o escriturado em seus livros Razões Contábeis
e Livros Lalur dos períodos verificados.
2-Nos anos-calendário 2004 e 2005
A fiscalizada, diferentemente dos dois períodos citados no item 1, contabilizou os valores
daqueles pagamentos como despesas com gratificações a funcionários e não adicionou tais
despesas aos Lucros Líquidos dos períodos correspondentes, conforme constam nos Livros
analisados (Razões Contábeis do período e Livros Lalur) e, conforme informado pela própria
contribuinte.
Ocorre que, conforme exposto anteriormente, a fiscalizada realizou os pagamentos
diretamente à empresa Incentive House, não tendo comprovado o repasse das quantias a seus
funcionários, em outras palavras, a fiscalizada não apresentou qualquer comprovante de
pagamento individualizado aos funcionários, os quais ela alega terem sido os beneficiários
finais daqueles rendimentos.
Desta feita, aquelas despesas contabilizadas como gratificações a funcionários não foram
comprovadas pela fiscalizada; de outra forma, o que foi comprovado documentalmente, pela
fiscalizada, foram despesas efetuadas junto à empresa Incentive House, cuja necessidade para
as atividades da empresa não restou comprovada. Tal fato, portanto, tornou tais pagamentos:
despesas desnecessárias e, portanto deveriam ter sido adicionadas aos Lucros Líquidos dos
períodos correspondentes, a fim de comporem as bases de cálculo para apuração do IRPJ e
CSLL, o que, inclusive, havia sido feito pela fiscalizada nos anos-calendário 2002 e 2003.
Após terem sido constatadas tais irregularidades nos anos-calendário de 2002 a 2005, a
diligência foi transformada na ação fiscal amparada pelo MPF -Fiscalização n° 08.1.11.00-
2007-00227-6.
3- DAS INFRAÇÕES APURADAS:
3.1-Nos anos-calendário 2002 e 2003:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
De acordo com o acima explicitado, a fiscalizada adicionou os valores relativos aos
pagamentos efetuados à empresa Incentive House aos lucros líquidos daqueles períodos e,
dessa maneira os submeteu à tributação relativa ao IRPJ e CSLL.
Ocorre que aqueles pagamentos, tendo em vista que a fiscalizada não comprovou a causa dos
mesmos, também estão sujeitos à tributação relativamente ao IRRF sobre pagamentos sem
causa comprovada; tributo que não foi recolhido ou declarado pela fiscalizada.
(...)
Base legal da Infração: Art. 674, parágrafos 1°, 2° e 3° do RIR199.
(...)
3.2-Nos anos-calendário 2004 e 2005:
Adições não computadas na apuração do Lucro Real - Despesa indedutível
A fiscalizada não adicionou aos Lucros líquidos dos Anos-calendário de 2004 e 2005 os
valores de despesas, cuja necessidade para a empresa não foi comprovada.
Os valores das referidas despesas foram compilados na planilha anexa ao presente Termo.
Em decorrência dessa infração foram efetuados os devidos ajustes no saldo de prejuízos
operacionais e bases de cálculo negativas da CSLL (saldos informados nas DIPJ, Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, dos anos-calendário respectivos),
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

conforme demonstrativos da compensação de prejuízos fiscais (anos-calendário 2004 a 2005)
e demonstrativos da compensação de bases negativas (anos-calendário 2004 a 2005), também
anexados a este Termo.
Base legal da Infração: Arts. 249, inciso I, 299, 300 e 304 do Decreto n° 3000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999).
Tal infração tem como reflexos a falta de recolhimento da CSLL e do IRRF sobre os mesmos
valores, cujas bases legais constam dos respectivos demonstrativos de cálculo do Auto de
Infração correspondente. Os tributos decorrentes dessa infração foram constituídos por outro
Auto de Infração constante deste processo.
Cientificada dos lançamentos em 05 de outubro de 2007 e inconformada com a
exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus representantes legais (procuração de fl.
638), apresentou a impugnação de fls. 626/636, em 01 de novembro de 2007, com as
seguintes razões de defesa.
De início, após justificar a tempestividade da defesa ofertada, resume os fatos em um
breve histórico.
Declara que as afirmações constantes do "Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades" se mostram completamente equivocadas, não correspondendo ao que
efetivamente ocorreu.
Diz que:
Tais afirmações, no entanto, não correspondem ao que efetivamente aconteceu, tampouco
refletem o que consta da farta documentação entregue pela Impugnante ao longo da
fiscalização, documentação essa que, ao que tudo indica, foi deliberada e inexplicavelmente
ignorada pelo Sr. Auditor Fiscal.
Aduz que, contrariamente ao que foi sustentado no "Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades", a Impugnante teria apresentado todos os documentos
requisitados pela Fiscalização.
Diz que teria informado ao autuante o que se segue:
"(a) que a Incentive House S.A. efetuou pagamentos aos funcionários da empresa CODEMA,
por conta e ordem da CODEMA, e que esses pagamentos foram efetuados a titulo de
premiações sobre vendas de peças, pneus, motores e serviços, como forma de incentivo ao
aumento das vendas; premiações sobre objetivos e metas atingidos (resultados), conforme
política de incentivo definida entre a direção e gerências; gratificações anuais por resultados
auferidos no ano; gratificações a gerentes, funcionários da empresa, como premiações por
serviços prestados;
(b) todo o procedimento adotado para a realização dos pagamentos aos funcionários por meio
da Incentive House S.A.:
- "...Em posse da solicitação de pagamento devidamente autorizada pela
Diretoria/Gerência da Codema, o RH emite uma relação nominal dos beneficiários e o
valor a ser distribuído a cada um, enviando a mesma para a Incentive House que
providencia a emissão de nota fiscal compreendendo os valores a serem distribuídos
acrescidos de taxa de administração do sistema.
A Incentive House responsabiliza-se pela emissão de cartão magnético em nome do
beneficiário, remetendo ao mesmo, e posteriormente envia uma senha pessoal e
intransferível para cada beneficiário. Quando os recursos são disponibilizados, o
beneficiário pode sacar no Caixa do Banco conveniado ou em Caixas Eletrônicos, o total
do valor em espécie, ou pode junto ao comércio Varejista Credenciado, adquirir bens de
consumo.
É emitido pela Incentive House um único cartão para cada beneficiário, de forma que o
mesmo pode receber ao longo do tempo a recarga de valores no mesmo cartão.
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

Declarações: DCTF e DIRF do ano-calendário de 2003 como comprovante anexa. "
(Doc. 05)
(c) a relação dos funcionários beneficiados pelos pagamentos efetuados por meio da Incentive
House S.A., identificando, conforme solicitado pelo Sr. Auditor Fiscal, a nota fiscal, o nome
do beneficiário, o CPF, o valor pago, a data do pagamento, o Imposto de Renda Retido na
Fonte, a espécie de remuneração, o vinculo empregatício (Doc's 06 A 09)."
Diante disso, afirma não haver, no presente caso, "pagamento sem causa", tendo em
vista que a Impugnante teria discriminado os destinatários de todos os pagamentos
efetuados através da Incentive House S. A. e comprovado que todos os pagamentos
foram feitos aos seus funcionários a título de gratificação.
Defende serem indiscutíveis a necessidade e a normalidade do pagamento de
gratificações a funcionários como forma de incentivar e incrementar as vendas, por
parte de empresas que, como ela, dedicam-se ao comércio de veículos automotores.
Além disso, afirma ter juntado aos autos comprovação do recolhimento referente ao
IRRF de seus "empregados contemplados".
No que se refere à tributação sobre pagamentos sem causa, após citar trecho do auto, e
reproduzir o disposto no art. 674 do RIR, alega não se enquadrar a situação presente em
seus mandamentos. Explica:
Isto porque, todos os valores pagos pela Impugnante à Incentive House S.A, com exceção do
valor correspondente ao preço dos serviços prestados pela própria Incentive House S.A., eram
destinados ao pagamento de gratificações aos seus funcionários, devidamente discriminados e
qualificados, com a finalidade de incentivar as vendas, que é a atividade principal
desenvolvida pela Impugnante.
Além disso, a Impugnante efetuou a retenção do Imposto de Renda incidente sobre tais
pagamentos (Doc's 06 A 09), razão pela qual a manutenção da cobrança do Imposto de Renda
Retido na Fonte, objeto da presente autuação, caracterizará autêntico "bis in idem".
Diante disso, restando demonstrada a causa dos pagamentos efetuados tanto à Incentive
House S.A., qual seja, o repasse aos funcionários da Impugnante, por meio do cartão "cash
card", como aos funcionários da Impugnante, quais sejam, a gratificação por vendas de peças,
pneus, motores e serviços, como forma de incentivo ao aumento das vendas; a gratificação
por objetivos e metas atingidos (resultados), conforme política de incentivo definida entre a
direção e gerências; a gratificação anual por resultados auferidos no ano; a gratificação a
gerentes, funcionários da empresa, como premiações por serviços prestados, bem como que
foi efetuada a retenção do Imposto de Renda incidente sobre todos esses pagamentos (Doc's
06 A 09), fica mais do que patente o desacerto dessas autuações."
Sustenta, ainda, que demonstrou à exaustão que os valores referentes às despesas
contabilizadas como gratificações a funcionários foram entregues à Incentive House
SA. para que fossem a eles repassados. Assim, não seria cabível a aplicação do artigo
304 do RIR199 - Decreto n° 3000/99 ao caso em tela. E, por consequência, restaria
incontestável o direito da Impugnante à dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Cita a Instrução Normativa n° 093 de 24/12/97 como autorizadora da dedução efetuada.
Traz à colação voto proferido pelo Conselheiro José Henrique Longo, membro da
Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no julgamento ocorrido em
12/09/05, para auxiliar sua tese.
Defende, ainda, a não incidência dos Juros de Mora sobre a multa de oficio, nos
seguintes termos:
"De acordo com o artigo 61 c/c o seu §3° da Lei n° 9430/96:
'Artigo 61- Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

partir de lo de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação especifica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§3° - Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o §3° do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. "(grifos nossos)
Diante disso, resta claro que os juros de mora somente devem incidir referido dispositivo
legal, visto que o legislador, se pretendesse atingi-las por esse dispositivo, teria utilizado a
expressão "débitos de qualquer natureza", no lugar de "débitos decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal", como o fez em outros
diplomas legais. Confira-se a Lei n° 10522/02:
"Artigo 29 - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para lo de janeiro de
1997." (grifos nossos)
Desta forma, considerando-se que a lei não possui palavras inúteis, há que ser reconhecida a
não incidência dos juros de mora sobre a multa de lançamento de oficio."
Encerra requerendo a total improcedência da exigência fiscal.
A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ. CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
Não há como considerar como despesas necessárias, normais e usuais, os gastos
efetuados em desacordo com a legislação tributária e que sequer tiveram comprovado
suas causas, ou seja, o real motivo de cada prêmio pago aos "favorecidos".
AUTO REFLEXO. CSLL. O decidido no mérito do IRPJ repercute no auto reflexo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
IRRF. FLEXCARD. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros, pessoas físicas, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de oficio, após o seu vencimento, está
prevista nos artigos 43 e artigo 61, § 3°, da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, essencialmente,
repete as mesmas alegações contidas na impugnação para confrontar as razões de decidir do
acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada não acrescentou nenhuma novidade ao seu recurso.
Para confrontar as razões de decidir do acórdão recorrido, repetiu as alegações já contidas em
sua impugnação.
A DRJ, entretanto, foi precisa quanto à ausência de comprovação da causa
alegada, isto é, não foi apresentada (tanto no curso do procedimento de fiscalização, quanto por
ocasião da impugnação) documentação comprobatória de que os pagamentos teriam origem em
um sistema de “premiação por produtividade e/ou desempenho”. Neste sentido, o seguinte trecho
é absolutamente claro sobre a insuficiência dos documentos que haviam sido apresentados:
Note-se serem inócuos os argumentos da impugnante no sentido de que teria
apresentado toda a documentação no curso do procedimento, vez que não consta de sua
relação o fornecimento dos comprovantes individualizados dos pagamentos dos
prêmios, além dos comprovantes de rendimentos demonstrando a efetiva retenção do
IRRF sobre tais valores.
Embora a impugnante tenha buscado elaborar demonstrativos que reconstituíssem os
recolhimentos alegados, os DARF apresentados possuem valores não coadunantes com
os valores que seriam devidos em decorrência dos pagamentos efetuados a cada
'beneficiado', mostrando-se frágil a tentativa de relacioná-los aos valores apresentados
nas planilhas e relatórios. Ademais as planilhas não possuem qualquer suporte
documental a respaldar as declarações nelas acostadas.
Cite-se, como exemplo, o período de janeiro do ano calendário de 2002.
Informa a autuada, em sua planilha, ter pago à funcionária Edna de Sá Heck e Silva o
valor de R$ 415,00 (fl. 711), com diferença de IRRF a recolher no valor de R$ 73,24.
A nota fiscal da empresa Incentive House (fl. 695) não faz qualquer referência a
pagamentos individualizados, trazendo apenas valores por cupons (de R$ 50,00; R$
35,00; R$ 25,00; R$ 20,00; R$ 15,00 ou R$ 10,00), tendo como preço total R$
2.392,50.
O DARF apresentado pela Impugnante como sendo correspondente ao recolhimento do
IRRF- janeiro de 2002 (fl. 714), no valor de R$ 394,76, sob o código 0561 (IRRF-
rendimento sobre trabalho assalariado), englobaria o IRRF devido sobre o 'prêmio' que
teria sido pago à funcionária Edna.
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

Ora, inexistindo identidade de valores e ausente documentação hábil a respaldar as
alegações contidas na planilha elaborada pela defesa, não há como atestar serem tais
DARF referentes aos valores questionados.
Some-se a isso o fato de que no ano calendário em questão os valores dos referidos
"prêmios" foram reconhecidos pela própria Impugnante como "despesa de brindes", e
não como rendimento sobre salário assalariado, como reflete o código de recolhimento
0561, constante do DARF.
Constata-se, pelo exposto, não se mostrar possível a confirmação do alegado, vez que
não há meios de se aferir efetivamente referirem-se os DARF recolhidos (fls.715/718;
761/766; 827/834; 870/876) ao IRRF devido sobre os valores objetos de autuação.
Então, a instância a quo expôs claramente as inconsistências dos valores
individualizados nos demonstrativos em contraste com os valores agregados nas notas fiscais e
comprovantes de recolhimento do IRRF. Apesar disso, a recorrente apenas insistiu que a
documentação já apresentada seria suficiente porque todos os valores pagos à Incentive House
(com exceção da comissão por esta retida) eram destinados ao pagamento de gratificações e que
a mera existência de comprovantes de retenção do imposto incidente sobre tais pagamentos
caracterizaria um autêntico “bis in idem” no tocante ao IRRF.
Ora, diante das incongruências apontadas, o mínimo que se poderia esperar era
um recurso com explicações detalhadas capazes de, pelo menos, demonstrar a verossimilhança
dos valores envolvidos e sua relação com alguma sistemática de premiação.
Não foi isso, contudo, o que se fez. As contradições expostas pela decisão
recorrida me parecem insuperáveis para que se possa dar razão à pretensão recursal quanto à
dedutibilidade dos pagamentos e o afastamento da incidência do IRRF.
No que concerne à não incidência dos juros sobre as multas aplicadas, para além
daquilo que já foi argumentado na decisão de piso, acrescente-se o fato de que a questão já foi
pacificada no âmbito do CARF com a edição da seguinte súmula:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Acompanho, na íntegra, o voto do nobre Relator, em relação ao lançamento
correspondente ao IRPJ e à CSLL. No que tange ao IRRF, contudo, peço vênia para acompanhar
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

a divergência inaugurada pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que, ao final, sagrou-
se como posição vencedora, conforme fundamentos a seguir expostos:
A Recorrente apresentou contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa
jurídica Incentive House S.A. (fls. 1.019). Do referido instrumento, consta que a contratada se
obriga a fornecer à Recorrente cartões Flexcard, com o objetivo de servir de “meio de pagamento
eletrônico utilizado como forma de premiação (...) segundo os critérios previamente definidos”
pela contratante, em relação a “valor e os titulares de seu uso”, recebendo como forma de
remuneração o valor de 7% (sete por cento) do montante disponibilizado por meio dos referidos
cartões.
Apresentou, ainda, relações dos pagamentos relacionados ao citado contrato,
realizados à Incentive House, nos anos de 2002 a 2005 (fls. 1.021, 1.105/1.106, 1.1268/1.269 e
1.369, respectivamente), acompanhadas de notas fiscais e documento de pagamentos (fls.
1.024/1.055, 1.109/1.186, 1.272/1.321 e 1.372/1.427).
Conforme resposta apresentada pela Recorrente (fl. 1.499), os pagamentos por
meio do sistema de cartões tiveram como título:
a) Premiações sobre vendas de peças; pneus, motores e serviços, a título de incentivo ao
aumento de vendas;
b) Premiações sobre objetivos e metas atingidos (resultados), conforme política de
incentivo definida entre a Direção e Gerências;
c) Gratificações anuais por resultados auferidos no ano;
d) Gratificações á gerentes, funcionários da empresa, como premiação por serviços
prestados.
No mesmo documento, detalha-se a forma pela qual os pagamentos seriam
disponibilizados aos beneficiários:
Em posse da solicitação de pagamento devidamente autorizada pela Diretoria/Gerência
da Codema, o RH emite uma relação nominal dos beneficiários e o valor a ser
distribuído a cada um, enviando a mesma para a Incentive House que providencia a
emissão de nota fiscal compreendendo os valores a serem distribuídos acrescidos de
taxa de administração do sistema.
A Incentive House responsabiliza-se pela emissão de cartão magnético em nome do
beneficiário, remetendo ao mesmo, e posteriormente envia uma senha pessoal e
intransferível para cada beneficiário.
Quando os recursos são disponibilizados, o beneficiário pode sacar no Caixa do Banco
conveniado ou em Caixas Eletrônicos, o total do valor em espécie, ou pode junto ao
comércio Varejista Credenciado, adquirir bens de consumo.
Por fim, ainda na mesma resposta, a Recorrente reconheceu a natureza de despesa
com Brindes dos referidos pagamentos e a indedutibilidade na apuração do Lucro Real, razão
pela qual adicionou as referidas despesas ao lucro líquido, nos anos-calendários de 2002 e 2003.
Para os anos-calendários de 2004 e 2005, a Recorrente atribuiu aos referidos pagamentos o título
de despesas com Gratificações a Funcionários.
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

A partir de tais fatos, portanto, parece-me inafastável que os dispêndios com os
referidos valores não podem ser tidos como despesas necessárias e dedutíveis na apuração do
IRPJ e da CSLL. Seja como brindes, seja como gratificações, os valores são pagos por absoluta
liberalidade da Recorrente.
Em relação ao IRRF, como relatado, o lançamento, quanto a tal tributo, teve por
base o art. 61, §1o, da Lei n 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991. (Destacou-se)
Os julgadores a quo, em posição acolhida pelo ínclito Relator, apontam a ausência
de correlação entre as informações constantes de planilhas apresentadas pela Recorrente, notas
fiscais de emissão da Incentive House e Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) relativos ao IRRF.
No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades de fls. 1.525/1.529, de
outra parte, a constatação da autoridade fiscal é que
Embora a empresa tenha feito tais alegações, a mesma não logrou comprovar o efetivo;
recebimento das quantias por parte daqueles funcionários, não apresentando quaisquer
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a causa alegada para os pagamentos
efetuados à empresa Incentive House.
A Recorrente teria apresentado (conforme fl. 1.500) mídia digital contendo a
relação dos beneficiários dos pagamentos feitos por meio dos cartões Cash Card. Tal relação,
contudo, não foi juntada aos autos pela autoridade fiscal, quando da realização do lançamento,
nem pela Recorrente, juntamente com os seus recursos.
Com a Impugnação, contudo, foram apresentadas às fls. 1.636/1.662, diversas
relações de beneficiários por recarga de cartões FlexCard, cujos montantes, acrescidos da
comissão de 7%, que seria devida à Incentive House S.A., importam exatamente em valores de
pagamentos considerados no lançamento de ofício. Há ali, também, alguns Avisos de Entrega
relacionados com pessoas constantes das citadas relações cujo teor confere alguma
verossimilhança à sistemática alegada pela Recorrente. Como exemplo, veja-se o Aviso a seguir,
constante à fl. 1.641:
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

O exame detido dos elementos de prova apresentados, ainda, revela associação
entre os pagamentos tomados como base de cálculo do lançamento e a referida sistemática.
Valho-me, incialmente, do exemplo apontado pela decisão recorrida.
Em relação ao mês de janeiro de 2002, a Recorrente efetuou o pagamento do
montante de R$ 2.392,50 à Incentive House, referente à Nota Fiscal de fl. 1.664 (no 42492-A1).
O citado montante é assim composto no documento fiscal:

Na planilha apresentada à fl. 1.680, a Recorrente relaciona a referida Nota Fiscal a
pagamentos no total de R$ 2.175,00. É verdade que não há identificação entre os valores das
cargas discriminadas na Nota Fiscal (nos valores de R$ 10,00 a R$ 50,00), com os pagamentos
apontados (nos valores de R$ 100,00 ou R$ 415,00). Não é possível descartar, contudo, que mais
de uma recarga tenha sido feita no mesmo cartão, ou que mais de um cartão tenha sido entregue
ao mesmo empregado):

Ao tomarmos, os documentos para os quais foi apresentado o Relatório de
Recarga de Cartões, contudo, a correlação é demonstrada com perfeição.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000405/2007-51

Tomemos, por exemplo, o pagamento efetuado em 27/01/2004, no montante de
R$ 14.209,80, referente à Nota Fiscal de fl. 1.739 (no 76351-A3).
A parcela correspondente às recargas (total da nota diminuída da Comissão da
Incentive House), no valor de R$ 13.280,19, é discriminada por beneficiário e por cartão à fl.
1.636, com perfeita identificação com a planilha de fl. 1.792.
O mesmo se constata em relação aos relatórios constantes nos documentos de fls.
1.637 a 1.662, que cobrem todo o restante do ano-calendário de 2004.
Considero, portanto, que está suficientemente comprovada a causa dos
pagamentos realizados pela Recorrente à Incentive House. Sobre a existência ou suficiência de
retenções efetuadas pela Recorrente, cabia à autoridade fiscal haver aprofundado a investigação e
constituído o crédito tributário em relação aos beneficiários, ou em relação à Recorrente, mas por
fundamento diverso.
Acrescento que, ainda que não houvesse a improcedência da autuação pelo mérito,
haveria erro na identificação quanto ao elemento temporal do fato gerador, posto que foram
tomados como fatos geradores, no lançamento, as datas dos registros contábeis dos pagamentos,
quando deveriam ter sido adotadas as datas dos efetivos pagamentos. Tal discrepância fica
evidenciada nos documentos de fls. 1.021, 1.104/1.105 e 1.268/1.269, e pelas autenticações
constantes dos diversos Recibos do Sacado anexados aos autos (a exemplo dos de fls. 1.025,
1.027, 1.029 e, 1.031), quando comparadas às datas constantes do Auto de Infração.
Isto posto, divergindo, parcialmente, do Relator e acompanhando a divergência,
voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para cancelar a exigência
relativa ao IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital